Tribunal: STJ
Processo: 0717928-45.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808260 - DF(2024/0447271-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. A Embargante opõe embargos de declaração contra acórdão da Quinta
Turma que negou provimento a seu agravo regimental, mantendo a decisão
monocrática que, embora tenha conhecido do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, o fez apenas para determinar a remessa dos autos à origem para
análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), mas manteve, no mérito, a condenação pela prática do crime de tráfico de
drogas.
II. Questão em discussão 2. Nos presentes embargos, a Embargante alega a
existência de omissões no acórdão, que consistiriam em: a) não ter analisado
devidamente a divergência nos depoimentos dos policiais, especialmente o fato de
que o relato sobre o odor da droga seria um testemunho indireto (“de ouvir dizer”);
b) não ter se manifestado sobre a presença de um líquido amarelado nas embalagens
dos entorpecentes, o que, segundo a defesa, corroboraria a versão de que se utilizou
graxa ou óleo para disfarçar o cheiro; e c) não ter diferenciado a mera ciência da
efetiva participação na conduta delitiva, o que seria crucial para sua absolvição,
mesmo que se admitisse que ela sabia da existência da droga.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619
do Código de Processo Penal, são um recurso de fundamentação vinculada,
destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no
julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão
embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram à
manutenção da condenação, concluindo que a pretensão de absolvição demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). 5. As alegações da Embargante sobre a valoração da
prova testemunhal e a análise de detalhes das provas materiais não configuram
omissão, mas sim um inconformismo com o resultado do julgamento. O órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados
pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar sua
decisão. 6. A distinção entre ciência e participação foi implicitamente rechaçada
pelo acórdão ao manter a condenação pelo tipo penal “ter em depósito”, cuja
configuração, no contexto dos autos, considerou a conduta da Embargante como
participativa, ainda que por dolo eventual, ao consentir com o armazenamento de
vasta quantidade de entorpecentes em sua residência. A tentativa de revisitar essa
conclusão esbarra na necessidade de reanálise de provas.
Documento eletrônico VDA55955239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ae93524-fba8-4ba5-a14c-58b99acaeb84

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de
julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a
pretensão de reanálise de provas não configuram omissão, contradição ou
obscuridade, tornando incabível o manejo de embargos de declaração para tal
finalidade. 2. A valoração do conjunto probatório pelas instâncias ordinárias,
quando devidamente fundamentada, não pode ser revista em sede de recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.
Súmula 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ae93524-fba8-4ba5-a14c-58b99acaeb84

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808260 - DF(2024/0447271-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. A Embargante opõe embargos de declaração contra acórdão da Quinta
Turma que negou provimento a seu agravo regimental, mantendo a decisão
monocrática que, embora tenha conhecido do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, o fez apenas para determinar a remessa dos autos à origem para
análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), mas manteve, no mérito, a condenação pela prática do crime de tráfico de
drogas.
II. Questão em discussão 2. Nos presentes embargos, a Embargante alega a
existência de omissões no acórdão, que consistiriam em: a) não ter analisado
devidamente a divergência nos depoimentos dos policiais, especialmente o fato de
que o relato sobre o odor da droga seria um testemunho indireto (“de ouvir dizer”);
b) não ter se manifestado sobre a presença de um líquido amarelado nas embalagens
dos entorpecentes, o que, segundo a defesa, corroboraria a versão de que se utilizou
graxa ou óleo para disfarçar o cheiro; e c) não ter diferenciado a mera ciência da
efetiva participação na conduta delitiva, o que seria crucial para sua absolvição,
mesmo que se admitisse que ela sabia da existência da droga.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619
do Código de Processo Penal, são um recurso de fundamentação vinculada,
destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no
julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão
embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram à
manutenção da condenação, concluindo que a pretensão de absolvição demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). 5. As alegações da Embargante sobre a valoração da
prova testemunhal e a análise de detalhes das provas materiais não configuram
omissão, mas sim um inconformismo com o resultado do julgamento. O órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados
pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar sua
decisão. 6. A distinção entre ciência e participação foi implicitamente rechaçada
pelo acórdão ao manter a condenação pelo tipo penal “ter em depósito”, cuja
configuração, no contexto dos autos, considerou a conduta da Embargante como
participativa, ainda que por dolo eventual, ao consentir com o armazenamento de
vasta quantidade de entorpecentes em sua residência. A tentativa de revisitar essa
conclusão esbarra na necessidade de reanálise de provas.
Documento eletrônico VDA55955237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: a3e9d101-1905-4577-8f70-1bfaf5d52acc

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de
julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a
pretensão de reanálise de provas não configuram omissão, contradição ou
obscuridade, tornando incabível o manejo de embargos de declaração para tal
finalidade. 2. A valoração do conjunto probatório pelas instâncias ordinárias,
quando devidamente fundamentada, não pode ser revista em sede de recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.
Súmula 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por YARA MARIA ALVES
OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, que negou provimento ao
seu agravo regimental, mantendo a decisão que inadmitiu o seu recurso especial no que tange ao
pedido de absolvição.
O acórdão embargado, da minha relatoria, possui a seguinte ementa (e-STJ, fls.
1142):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para dar-lhe parcial provimento, determinando a remessa dos autos
ao juízo de origem para que o Ministério Público inaugurasse o procedimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do
-A do Código de
art. 28
Processo Penal.
2. A agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, com base em
provas testemunhais, laudos periciais e contexto de apreensão de mais de 1 tonelada
de maconha em sua residência, além de outros elementos que indicaram sua
participação nas atividades ilícitas.
3. A defesa alegou insuficiência de provas, sustentando que a condenação foi
baseada em depoimentos indiretos e elementos frágeis, além de afirmar que a
agravante não tinha conhecimento das drogas armazenadas na residência. II.
Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reformar a decisão
agravada para absolver a agravante por insuficiência de provas, considerando a
alegação de que a análise do pleito absolutório não demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência do conjunto probatório para
fundamentar a condenação, destacando os depoimentos dos policiais, os laudos
periciais e o contexto da apreensão da droga.
6. A pretensão de absolvição ou reforma da condenação exigiria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, procedimento vedado ao Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo
e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o
revolvimento de matéria fático-probatória, devendo ser mantida a condenação na
hipótese em que presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas."
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII.
Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.917.106 /MG, Min. Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

14/03/2023;
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.461.987/TO,
10/12/2024.
Nos presentes embargos (e-STJ, fls. 1156-1166), a defesa da Embargante aponta a
existência de omissões no acórdão. Sustenta, em primeiro lugar, que o julgado foi omisso ao não
analisar a divergência nos depoimentos dos policiais, especificamente quanto ao fato de que o
relato sobre o forte odor da droga teria sido um testemunho indireto, de "ouvir dizer", e que tal
informação não constou dos relatos na fase inquisitorial, sendo apresentada de forma isolada em
juízo.
Documento eletrônico VDA55955237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: a3e9d101-1905-4577-8f70-1bfaf5d52acc

Em segundo lugar, alega omissão na análise do laudo pericial, que conteria imagens
de um líquido amarelado (
) nos invólucros dos entorpecentes, o que corroboraria a
graxa/óleo
versão do corréu de que foram adotadas medidas para mascarar o cheiro, tornando plausível a
alegação da Embargante de que não percebeu o odor.
Por fim, argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese defensiva de que
a mera ciência sobre a droga, se existente, não configuraria participação na conduta de "ter em
depósito", imputada ao seu marido. Afirma que o julgado não realizou a distinção necessária
entre conhecimento e efetiva participação na traficância.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos
infringentes, para que sejam sanadas as omissões e, consequentemente, seja a Embargante
absolvida, com fundamento no
VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
art. 386,
pede que as informações sejam integradas ao acórdão para fins de prequestionamento.
Intimado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou
impugnação (e-STJ, fls. 1176-1177), defendendo a inexistência de vícios no acórdão e
afirmando que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito, o que seria incabível na via
eleita. Pugnou pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada, não se
prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, ou para manifestar mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
No caso em análise, a Embargante aponta supostas omissões no acórdão da Quinta
Turma que negou provimento ao seu agravo regimental. No entanto, uma leitura atenta do
julgado embargado e das razões recursais revela que não há qualquer vício a ser sanado. O que
se observa é uma clara tentativa da defesa de rediscutir o mérito da causa e a valoração das
provas, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
A primeira alegada omissão refere-se à análise dos depoimentos policiais. A defesa
argumenta que o relato sobre o forte odor da droga seria um testemunho indireto e isolado. O
acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, fundamentou de forma explícita que as instâncias
ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela autoria e materialidade com base em
um conjunto probatório coeso, que incluía os depoimentos dos policiais, os laudos periciais e as
circunstâncias da apreensão.
A decisão monocrática, mantida pelo colegiado, transcreveu trechos relevantes dos
depoimentos e do acórdão do Tribunal de Justiça, onde se afirmou que “os policiais foram
enfáticos ao afirmar que os entorpecentes apreendidos exalavam odor forte, sobretudo em face
da grande quantidade, sendo inverossímil a alegação da acusada de que não tinha conhecimento
da droga em depósito na sua residência” (e-STJ, fl. 1095). A questão sobre a natureza do
testemunho (direto ou indireto) e o peso a ele conferido é matéria de mérito, devidamente
valorada pelo Tribunal de origem.
O acórdão desta Corte não se omitiu; apenas concluiu que, para infirmar a conclusão
das instâncias ordinárias sobre a suficiência dessa prova, seria necessário o reexame do acervo
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Portanto, não há omissão a ser sanada, mas
sim a discordância da Embargante com a valoração da prova realizada.
A segunda omissão apontada diz respeito à ausência de manifestação sobre o líquido
amarelado visível nas fotografias dos entorpecentes, que, segundo a defesa, poderia ser graxa ou
óleo utilizado para mascarar o odor. Novamente, a pretensão não encontra amparo. O órgão
julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, cada detalhe fático ou argumento
secundário apresentado pela defesa, especialmente quando já formou seu convencimento com
base em outros elementos considerados suficientes.
Documento eletrônico VDA55955237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: a3e9d101-1905-4577-8f70-1bfaf5d52acc

A fundamentação do acórdão recorrido, e mantida por esta Corte, centrou-se na
totalidade das circunstâncias: a vultosa quantidade de droga (mais de uma tonelada), o local da
apreensão (residência do casal), os indícios de envolvimento da Embargante em outras
atividades do grupo criminoso (como o uso de sua linha telefônica e conta bancária) e a
implausibilidade da tese de total desconhecimento. A presença ou não de graxa nas embalagens
é um detalhe que não tem o poder de, por si só, desconstituir a robusta fundamentação sobre a
ciência e participação da Embargante, ainda que por dolo eventual. A análise desse elemento
fático e sua contraposição ao depoimento policial sobre o forte odor configuram típica reanálise
de mérito probatório, incabível nesta instância.
Por fim, a terceira alegação de omissão, referente à distinção entre mera ciência e
participação efetiva no crime, também se revela uma tentativa de rediscutir o mérito. O acórdão
recorrido, ao manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas na modalidade "ter em
depósito", implicitamente concluiu que a conduta da Embargante ultrapassou a mera ciência. Ao
permitir que mais de uma tonelada de droga fosse armazenada em sua residência, em um
contexto de investigações que já a apontavam como vinculada a um grupo criminoso, a sua
conduta foi enquadrada como uma forma de participação no núcleo do tipo penal. A anuência,
consciente do risco, com a guarda do entorpecente em seu lar configura, no mínimo, dolo
eventual, suficiente para a caracterização do delito. A decisão colegiada não precisava discorrer
em um tópico apartado sobre essa distinção teórica, pois a sua conclusão sobre a suficiência de
provas para a condenação já abarcou a análise de que a conduta da Embargante se amoldou ao
tipo penal imputado.
Portanto, o que a Embargante busca não é o suprimento de omissões, mas uma nova
análise de seu recurso, com a revaloração das provas e a alteração do resultado do julgamento, o
que é inadmissível na via dos embargos de declaração. A prestação jurisdicional foi entregue de
forma completa e fundamentada, não havendo vícios que justifiquem a integração do julgado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55955237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: a3e9d101-1905-4577-8f70-1bfaf5d52acc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0447271-5
AREsp 2.808.260 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07179284520238070001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: YARA MARIA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485821254065074@
2024/0447271-5 - AREsp 2808260 Petição : 2025/0099978-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:18
Código de Controle do Documento: AB79A76B-CD52-439B-8A09-0F9EBA97D106